Tribunal: STF
Processo: ARE 1346008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA e por SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.
    O apelo extremo de SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLAS APELAÇÕES. PREGÃO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONOMICO. PROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO PREJUDICADO.
    1. No caso vertente, extrai-se que SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA, ora i a apelante, participou do Pregão Eletrônico n° 95/2017 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para serviço de transporte em ambulância UTI móvel adulto e infantil de pacientes durante as transferências hospitalares dentro e fora do município do Rio de Janeiro, sagrando-se a vencedora do certame a empresa SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASILIA.
    2. A 1ª recorrente, que apresentou a segunda melhor proposta no pregão em destaque, alega que a empresa SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA integra o mesmo grupo econômico da empresa SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO, tendo estas a mesma sede no Rio de Janeiro, sócios em comum, estando impedidas de licitar com a Administração Pública.
    3. A 1ª apelante noticia, ainda, que a empresa Sistema de Emergência Móvel do Rio de Janeiro foi punida e impedida de participar de licitar pela Eletrobrás Termonuclear, em 27/06/2016, tendo sido a penalidade estendida à empresa Sistema de Emergência Móvel de Brasília por integrarem o mesmo grupo econômico.
    4. Outrossim, sustenta que a empresa participante do Pregão, Sistema de Emergência Móvel de Brasília, ora denominada 2ª apelante, recebeu também a mesma punição pelo Hospital Federal do Andaraí, em 26/07/2017, no Processo Administrativo n° 33367.003721/2017-28.
    5. Inexiste qualquer dúvida de se tratarem as sociedades empresa SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO e SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA de pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, com mesmos sócios e identidade de objetos.
    6. Havendo indícios de violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e competitividade dos certames licitatórios, se afigura plenamente possível a desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da sanção administrativa à outra empresa integrante do grupo econômico, a qual possui os mesmos sócios, corpo diretivo e endereço. 7. O referido entendimento pela extrapolação dos efeitos da sanção administrativa foi criado como forma de garantir à Administração Pública instrumento eficaz de combate à fraude, conforme deliberação firmada pelo Tribunal de Contas da União ao apreciar o Acórdão n° 495/2013.
    8. A 2ª apelante, SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASILIA LTDA, pleiteou a reforma parcial da sentença tão somente para que a impetrante fosse condenada por litigância de má fé, porquanto esta asseverou que a 1ª recorrente teria atuado fraudulentamente para sagrar-se vencedora, no pregão em tela. Ora, como o apelo restringe-se ao pedido de condenação por litigância de má fé, denota-se que o seu recurso restou prejudicado, eis que a segurança foi concedida, sendo acolhidas, por via de consequência as teses lançadas pela impetrante, na exordial.
    9. Recurso de apelação interposto por SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA provido para conceder a segurança.
    10. Recurso de apelação interposto por SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA prejudicado.
    Opostos os embargos de declaração por SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, foram rejeitados
    No recurso extraordinário de SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Já quanto à insurgência de SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente